Tribunal: TJDFT
Processo: 0716651-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716651-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUSCILENE CHAGAS XAVIER AGRAVADO: JACIRA LOPES GESTEIRA, JOSE MARIA PEDROSO, EUDES TEIXEIRA DA SILVA D E S P A C H O Recebo a petição inicial. Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se a ré para que, caso queira, apresente resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na forma prevista no artigo 970 do Código de Processo Civil. Restabeleça-se a classe de Ação Rescisória. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora